Tribunal: TJDFT
Processo: 0753685-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753685-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA ISABELLE EMILIANA CARDOSO ATAIDE AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jessica Isabelle Emiliana Cardoso Ataide contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0706002-66.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a regularização da representação processual, nos seguintes termos: “1. De início, esclareço que é dever do juízo determinar a correção da representação processual insuficiente, tendo o descumprimento, como consequência, a extinção do processo, a decretação de revelia ou a exclusão do terceiro interessado (art. 76, §1o, do CPC). Nesse contexto, observo que a parte requerente apresentou procuração que não atende aos preceitos legais. Isso porque, conquanto a procuração possa ser assinada digitalmente (art. 105, §1o, do CPC), há diretrizes normativas que devem ser atendidas a fim de se considerar a validade da assinatura. Assim, não há como se considerar válida, para fins de procuração, petição ou termo de acordo, assinatura realizada pelo portal .gov, diante da expressa vedação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.063/2020. Igualmente, assinaturas eletrônicas não qualificadas e que não utilizem certificado digital do subscritor (Anexo A, item 11, da Recomendação CNJ 159/2024) impedem adequada verificação de autenticidade. De fato, em que pese diversas plataformas digitais se utilizem de imagem do selo ICP-Brasil, tal menção indica que a plataforma pode contar com tal forma de assinatura, mas não que o subscritor tenha dela se valido. Essas plataformas, tais como ZapSign, ClickSign, DocuSign, D4Sign e afins possibilitam assinatura qualificada somente quando utilizado certificado digital do subscritor, como se observa da explicação da plataforma ClickSign, exemplificativamente (disponível em https://ajuda.clicksign.com/article/654-diferenca-assinatura-digital-assinatura-eletronica): “Entenda as diferenças entre os tipos de assinatura eletrônica A assinatura eletrônica pode ser dividida entre qualificada, avançada e simples. Assinatura eletrônica qualificada É aquela que utiliza um Certificado Digital credenciado pela ICP-Brasil como método de autenticação. Pela plataforma Clicksign você pode enviar documentos para assinatura solicitando que sejam assinados com um certificado digital. (...) Assinatura eletrônica avançada Utiliza outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, como PIX, biometria facial, ou mesmo a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ofereçam o nível de segurança pretendido. Na Clicksign você pode optar por diversos tipos de autenticações disponíveis. Assinatura eletrônica simples Oferece a forma mais simples de autenticação do signatário, como um token por e-mail, por exemplo.” De igual forma, em consulta ao sítio eletrônico da ZapSign (https://clients.zapsign.com.br/help/que-tipo-de-documento-posso-assinar-digitalmente), obtém-se o seguinte: “Quais tipos de assinatura existem na ZapSign? Você pode usar a ZapSign para qualquer situação, desde que a lei não exija uma formalidade a mais (ex. escritura pública). Via de regra, se a lei ou entidade para qual vai mandar seu documento exigir firma reconhecida em cartório, pode ser usada a assinatura eletrônica qualificada (com uso de certificado digital). Caso contrário, a assinatura eletrônica avançada é suficiente (sem uso de certificado digital), sendo utilizada na ZapSign a assinatura em tela, códigos por e-mail/SMS ou biometria (selfie, liveness) por exemplo.” Implica em dizer que a assinatura que atende à Recomendação CNJ 159/2024 só poderá ser conferida pela plataforma Clicksign e semelhantes com uso do certificado digital do subscritor. Isso porque a obtenção de códigos por email ou SMS é de fácil violação por terceiros, os quais, inclusive, podem criar o endereço de email ou a conta de telefone para obtenção dos números necessários, e impedem adequada verificação pelo Verificador de Assinaturas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (http:// https://validar.iti.gov.br/). De fato, em análise ao previsto na Medida Provisória 2.200/2001, nota-se que "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". Dispõe o art. 1o, §2o, III da Lei n. 11.419/2006, por sua vez, que se considera, para fins de processo judicial eletrônico, “assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” O rigor com a procuração é maior que o aplicado a documentos particulares que busquem fazer prova do direito alegado, consoante elucida a Nota Técnica NUMOPEDE TJDFT n. 1/2024: “Uma distinção necessária precisa ser feita: o tratamento jurídico da assinatura dos atos processuais propriamente ditos não pode destoar do aplicável aos documentos destinados a produzir efeitos estritamente processuais, isto é, dos documentos destinados a comprovar o preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, notadamente o mandato judicial. Como se trata de documentos essenciais para evidenciar o cumprimento de verdadeiras condições de procedibilidade, é imprescindível garantir, com segurança, sua autenticidade e a integridade de seu conteúdo. Assim, diversamente do que se pode admitir em relação aos contratos destinados a produzir efeitos inter partes – como uma prestação de serviços comum, e mesmo uma consultoria advocatícia não judicial – quando se trata de um documento a ser apresentado para evidenciar o cumprimento de pressuposto processual, a aplicabilidade da 11.419/2006 é clara, como inclusive evidencia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (...). A conclusão a que todos esses fundamentos conduzem - de que o mandato judicial pode apresentar assinatura lançada manualmente (e ser integralmente digitalizado para inserção no sistema de processo eletrônico, o que é totalmente diverso de digitalização apenas da assinatura, para posterior montagem no documento) ou assinatura eletrônica qualificada (lançada mediante certificado digital do padrão ICP-Brasil) realmente não poderia ser diversa, pois essas duas espécies de assinaturas têm peculiaridades e meios de resguardo de integridade documental e conferência de autenticidade muito semelhantes. (...) Outras formas de “assinatura virtual”, como, por exemplo, as que utilizam “certificados” emitidos por entidades não credenciadas pelo ITI (e que, portanto, não gozam da garantia de autenticidade e integridade conferida pelo padrão ICP-Brasil), as que se valem do envio de fotografia e dados de geolocalização, e-mail, usuário e senha, dados de equipamentos eletrônicos etc., não garantem nível de segurança jurídica que permita sua utilização para finalidades de interesse público, prática de atos processuais e comprovação da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais. É o caso, repita-se, do mandato judicial, que não se destina a produzir efeito apenas diante dos contratantes, mas deve valer diante do próprio Estado (Poder Judiciário), para resguardar a validade da representação processual. Não se pode perder de vista a notória facilidade com que tais dados, informações e documentos de identificação (nome, e-mail, senha, número de documentos, fotografias) podem ser facilmente obtidos, inclusive na própria rede mundial de computadores, e da igual facilidade com que documentos não devidamente protegidos podem ser corrompidos.” Dessa forma, imprescindível a correção da representação processual. Nesse sentido: (...) 2. O Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – NUMOPEDE/TJDFT, elaborou Nota Técnica 1 – NUMOPEDE/TJDFT, com as seguintes recomendações: “a) que, em relação à assinatura dos documentos destinados a demonstrar o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, como o instrumento de mandato judicial, verifique-se se está presente assinatura manual em procuração digitalizada em sua integralidade (sem montagem ou colagem) ou assinatura eletrônica qualificada, lançada mediante uso de certificado digital de padrão ICP-Brasil; b) que, relativamente a documentos juntados a autos processuais para fazer prova de fatos ou atos jurídicos materiais, efetue-se a análise, em cada caso, acerca da suficiência da prova em questão, à luz inclusive do art. 10 da MP n. 2.200-2/2001, dos artigos 107 e 219 do Código Civil e do art. 18 da Lei no 13.874/2019, devendo-se verificar se existe, em relação ao fato ou ato jurídico em questão, exigência de especial requisito formal de validade, e ainda avaliar as controvérsias delineadas pelas alegações das partes e o disposto nos artigos 428, I e 429, II, no CPC, assim como o Tema 1.061 do STJ.” 3. A conformidade das assinaturas digitais constantes de documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil pode ser aferida mediante Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, no site https://validar.iti.gov.br. (...) (Acórdão 1941030, 0733147-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Venha regularização em 15 dias, sob pena da sanção indicada no primeiro parágrafo da presente decisão. 2. Sem prejuízo, desde já, passo à apreciação da tutela liminar requerida: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por JESSICA ISABELLE EMILIANA CARDOSO ATAIDE em desfavor de SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A, com pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida entregue imediatamente o veículo Jeep Renegade 1.8, placa PBW8137, nas exatas condições pactuadas, incluindo a prévia e integral execução de todos os serviços acessórios contratados, ou, subsidiariamente, seja realizado o arresto cautelar no valor de R$ 63.183,00 nas contas da Requerida. Alega que, após ajustar a compra e venda do veículo placa PBW8137, a requerida recusou-se a proceder à entrega do automóvel, sob alegação de que seria necessário firmar novo contrato, diferente do contrato original assinado (sem as obrigações assumidas quanto ao despachante (R$ 500,00) e quanto à garantia estendida (R$ 2.000,00), bem como que o pagamento não havia sido realizado pela forma prevista no contrato (boleto bancário), mas mediante transferência eletrônica (PIX). Afirma, ainda, que no dia 12 de novembro de 2025, recebeu notificação extrajudicial de rescisão contratual da Requerida. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a própria autora afirma que realizou pagamento em modalidade diversa da determinada, bem como foram realizadas alterações contratuais em outras oportunidades. Ademais, a pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência da ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Nas razões recursais, em síntese, a Agravante sustenta que a assinatura realizada na plataforma Gov.br é juridicamente válida, enquadrando-se como assinatura eletrônica avançada, nos termos da Lei 14.063/2020, e que não há vedação legal ao seu uso. Argumenta que a interpretação adotada pelo Juízo a quo subverte a finalidade da norma, impondo restrição indevida e contrariando princípios constitucionais da eficiência e celeridade processual. Pontua, ainda, que a Nota Técnica do NUMOPEDE/TJDFT e a Recomendação CNJ no 159/2024 possuem caráter meramente orientativo, não podendo criar requisitos não previstos em lei, sobretudo em demandas individuais, sem qualquer indício de fraude ou litigância predatória. Acrescenta que a decisão impôs ônus desproporcional à parte, exigindo formalidade mais rigorosa do que aquela aplicada à assinatura manuscrita, violando os princípios da isonomia, instrumentalidade das formas e segurança jurídica. Destaca que a assinatura Gov.br oferece mecanismos de autenticação superiores à assinatura tradicional, conferindo presunção de veracidade. Sobre o mérito do pedido, aduz que quitou integralmente o preço do veículo Jeep Renegade 1.8, placa PBW8137, mediante pagamentos via cartão e PIX, totalizando R$ 63.183,00, valor superior ao pactuado, e, ainda assim, a concessionária recusou-se a entregar o bem, condicionando a entrega à assinatura de novo contrato com supressão das vantagens originalmente ofertadas. Ressalta que tal conduta configura inadimplemento contratual e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a Agravada foi quem emitiu boleto em valor divergente do contrato, o que a levou a optar pelo pagamento via transferência, justamente para honrar o negócio e não perder o veículo. Destaca que o perigo de dano é evidente, pois a Agravada “ameaçou” alienar o automóvel a terceiro, o que inviabilizaria a tutela específica e comprometeria o resultado útil do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que condicionou a regularidade da representação processual à apresentação de nova procuração, reconhecendo-se a validade da procuração já juntada. Pede também a antecipação de tutela, a fim de que lhe seja imediatamente entregue o veículo Jeep Renegade 1.8, placa PBW8137, nas condições contratadas, ou, subsidiariamente, o arresto do valor de R$ 63.183,00, até o julgamento final do processo. Preparo comprovado (Id. 79145796). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem. A concessão do efeito suspensivo constitui instrumento destinado a assegurar a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional, exigindo, para sua aplicação, a presença de fundamentação relevante e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Representação Processual A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade da assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma Gov.br, porquanto atende aos requisitos de autenticidade, integridade e identificação inequívoca do signatário (TJDFT, AI 0746925-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 04/06/2024). Além disso, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza expressamente a assinatura digital da procuração, e o art. 411, II, do mesmo Código confere presunção de autenticidade aos documentos eletrônicos assinados nos termos da legislação específica, o que inclui a certificação realizada pela plataforma Gov.br, reconhecida como meio seguro de autenticação pelo Poder Público. No caso concreto, verifica-se que, além da procuração assinada eletronicamente via Gov.br, consta nos autos instrumento de mandato firmado de próprio punho pela agravante (Id. 256971769), o que reforça, de forma ainda mais contundente, a regularidade da representação processual. A duplicidade de instrumentos, ambos válidos, afasta qualquer dúvida quanto à autenticidade da outorga. A exigência de novo mandato, portanto, revela-se medida desnecessária e desproporcional, sobretudo porque não há qualquer indício de fraude, irregularidade ou litigância predatória que justificasse maior rigor formal. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da eficiência, impondo ônus excessivo à parte sem respaldo legal. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da plena validade da procuração apresentada, afastando-se a exigência de nova juntada. No tocante ao pedido de antecipação de tutela, não se verificam, nesta fase inicial, os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Embora haja elementos que indiquem o adimplemento substancial do contrato, a controvérsia demanda aprofundamento probatório e contraditório, especialmente diante das alegações de divergência na forma de pagamento, eventual emissão de boleto em valor distinto e possível tentativa de alteração unilateral das condições contratuais. A concessão da tutela pretendida — consistente na entrega imediata do veículo ou no arresto de valores — implicaria risco de irreversibilidade, além de potencial supressão do direito de defesa da parte agravada, o que recomenda prudência na análise do pedido. A tutela de urgência, em hipóteses como a presente, deve ser deferida apenas quando a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentarem de forma clara e inequívoca, o que não se verifica neste momento processual. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal, exclusivamente para reconhecer a validade da procuração assinada via Gov.br (Id. 257370657), bem como da procuração física juntada aos autos (Id. 256971769), afastando-se a exigência de novo instrumento de mandato. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada na origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora